Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-20.2020.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Sentença de improcedência – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – Inocorrência - MÉRITO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA – Aplicação do disposto no artigo 27 do CDC, que prevê prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de restituição dos valores cobrados pelo banco – Autora que autorizou os descontos em folha de pagamento proveniente de contrato de cartão de crédito

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Sentença de improcedência – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – Inocorrência - MÉRITO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA – Aplicação do disposto no artigo 27 do CDC, que prevê prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de restituição dos valores cobrados pelo banco – Autora que autorizou os descontos em folha de pagamento proveniente de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Cruzeiro do Sul e posteriormente sucedido pelo Banco Pan – Impossibilidade de manter a consumidora vinculada a contrato no qual não possui mais interesse – Possibilidade de rescisão do contrato, ressalvado o direito do réu de cobrar a dívida – Inviável a devolução dos valores - Ausente dano moral - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.